Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-95.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005318-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (AGRAVANTE), ARGEMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 01.383.540/0001-64 (AGRAVANTE), HOSANA AURORA BARBIERI - CPF: 412.707.899-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBIERI FILHO (AGRAVADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DE PROCURAÇÃO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que a comprovação do direito alegado pelo agravante demanda dilação probatória, de modo que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica. II - Agravo de instrumento desprovido.”
(TRF-3 - AI: 50035254520214030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/06/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/06/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005318-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLINEU ANTONIO GAITKOSKI e outros

AGRAVADO: HOSANA AURORA BARBIERI e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLINEU ANTONIO GAITKOSKI e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação anulatória c/c rescisão contratual e pedido de urgência proposta por
HOSANA AURORA BARBIERI e OUTROS
, entre outros, “
SUSPENDEU os efeitos da procuração e da escritura pública outorgada pelo falecido Sr. Francisco Barbieri e sua esposa.”

Sustentam, em síntese, que

“
fizeram negócio jurídico com Francisco Barbieri Filho conforme contratos anexos, onde negociaram a venda e compra de diversas propriedades, entre elas um barracão na cidade de Várzea Grande, objeto da matrícula 10.801 e uma propriedade rural de 465 ha num local denominado “potreiro” objeto da matrícula 6.158. O primeiro contrato foi devidamente pago pelo valor de R$487.857,85 no ano de 2003 quando o agravante entregou ao Sr. Francisco Barbieri o valor para baixa da hipoteca da fazenda que havia vendido. Francisco Barbieri Filho assinou uma nota promissória no valor para pagar quando da venda de seu Barracão, fato este que não aconteceu. Por tal motivo, fez a venda do imóvel a Clineu (ora agravante) pelo mesmo valor do ano de 2003, porém, no caso de não ser efetivada a recompra, Clineu assumiria os débitos do Banco do Brasil, Conab e débitos trabalhistas. Consta no referido contrato que a Sra. Hosana e o Sr. Francisco outorgariam PROCURAÇÃO PÚBLICA EM CAUSA PRÓPRIA, a fim de que Clineu tomasse toda e qualquer medida cabível, inclusive no caso de morte do Sr. Francisco. A outorga da procuração ratificou o negócio jurídico por Francisco e Hosana. AGORA, DEPOIS DE PAGO O VALOR, É CONVENIENTE ALEGAR INADIMPLEMENTO E UTILIZAR A JUSTIÇA para enrolar e ir recebendo os aluguéis. Os agravados sabem que a presente discussão certamente levará anos e anos até que se decida com definitividade, e os agravados estão se valendo disso para ficar litigando em juízo, verdadeira má fé. Quanto ao segundo contrato da propriedade rural de 465 ha objeto da matrícula 6.158, o mesmo também está devidamente QUITADO, não havendo motivos para a suspensão dos efeitos da procuração e da escritura de venda e compra. Os agravantes recorrem da decisão judicial que SUSPENDEU os efeitos da procuração e da escritura pública outorgada pelo falecido Sr. Francisco Barbieri e sua esposa.”

Enfatizando os motivos que entende pertinentes, requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
“
Seja no mérito dado integral provimento ao presente recurso para o fim de anular a decisão judicial id: 71710816 uma vez que trata-se do mérito da demanda e não apenas de decisão interlocutória, mas de decisão que deve ser dada ao final, após o contraditório e oportunizada a ampla defesa”.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua participação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLINEU ANTONIO GAITKOSKI e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação anulatória c/c rescisão contratual e pedido de urgência proposta por
HOSANA AURORA BARBIERI e OUTROS
, entre outros, “
SUSPENDEU os efeitos da procuração e da escritura pública outorgada pelo falecido Sr. Francisco Barbieri e sua esposa.”

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isto porque, acerca da tutela de urgência, o
CPC
dispõe que será concedida quando houver elementos que evidenciem a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300). Ressalte-se que os requisitos são cumulativos e não basta a demonstração da plausibilidade do direito, sendo necessária inclinação à certeza das alegações com base na prova produzida.

Tratando dos requisitos para o deferimento da tutela provisória, LUIZ GUILHERME MARINONI leciona:

"A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

[...]

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito."
(
Novo Código de Processo Civil
Comentado. Marino, Luiz Guilherme. 3ed. Revista dos Tribunais, 2017.)

A propósito da temática:

"
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Nos termos do art.
300
, do
CPC/2015
, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção do seu indeferimento.
(TJMG. AI n. 1.0000.18.025034-2/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da sumula em 19/10/2018)".

No caso dos autos, como sopesado pelo magistrado de 1º grau,
“
há diversas controvérsias pendentes sobre o caso, as quais decorrem, justamente, dos poderes outorgados ao primeiro requerido por meio da procuração que, ao final, a parte autora pretende declarar a nulidade. Ademais, a parte autora afirma que o primeiro requerido não cumpriu o contrato que motivou a outorga dos poderes do referido instrumento em seu favor e, portanto, questiona a validade dos atos praticados por ele valendo-se da procuração, sendo necessária cautela para evitar maiores prejuízos patrimoniais aos autores. Desse modo, e sem perder de vista a provisoriedade desta medida antecipatória, que pode ser revista a qualquer momento, especialmente após a formação do contraditório e devida instrução processual, quando poderão ser sopesados os fundamentos de ambos os litigantes, tenho que a preservação do direito que se busca com esta demanda deve ser assegurado.”

De fato, havendo discussão acerca da validade ou não da procuração, prudente a sua suspensão, até que pelo menos o caso seja melhor esclarecido em 1º grau, com a produção de provas que o magistrado condutor do feito entender necessário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que a comprovação do direito alegado pelo agravante demanda dilação probatória, de modo que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica. II - Agravo de instrumento desprovido.
(TRF-3 - AI: 50035254520214030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/06/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, quanto ao cumprimento de contrato de ?concessão de direito real de uso com opção de compra? firmado há quase 19 anos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07183015020218070000 DF 0718301-50.2021.8.07.0000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/01/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DANO. AUSÊNCIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para o deferimento da tutela antecipada é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300 caput do CPC.
(TJ-MG - AI: 10000210185443001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022